Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. É incabível a absolvição do réu se a materialidade e a autoria do crime foram cabalmente demonstradas. Embora o depoimento da vítima não tenha sido confirmado em Juízo, por ter falecido, as declarações prestadas perante a autoridade policial, logo após a prática do crime, foram corroboradas pela prova testemunhal e documental, especialmente pelo laudo técnico que atestou as lesões sofridas. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando a versão dada em sede inquisitorial é corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Não há legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da ofendida ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher. Cabível a valoração negativa dos maus antecedentes, fundamentada em condenação transitada em julgado, por crime anterior ao fato em julgamento. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ).